Tribunal: STF
Processo: RE 825213
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO NAS ADIs 4.357 E 4.425. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DAS ADIs, REFERENDADA PELO PLENÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADO PELO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 SEM CONSIDERAR A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS REFERIDAS AÇÕES DIRETAS. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.